Tribunal: CARF
Processo: 35948.002493/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35948.002493/2007-91
ACÓRDÃO
2001-006.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRIQUE JOSÉ ATAÍDES FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/03/2007

SEGURADO FACULTATIVO. ERRO NO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DA GPS.
É devida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas a maior
ao contribuinte facultativo que pagou como se contribuinte individual
fosse quando comprovado o não exercício de atividade remunerada no
período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente
convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.002493/2007-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), através do
acórdão no 06-25.898, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Por meio do Requerimento de Restituição de Valores Indevidos — RRVI de fls. 02-03,
o contribuinte acima identificado solicitou a devolução de contribuições
previdenciárias referentes as competências de 08/2006 a 03/2007. Segundo o
interessado, essas contribuições deveriam ser-lhe restituídas porque foram pagas
enquanto aguardava a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a qual foi deferida em 16/04/2007 com efeito retroativo a
12/09/2006.
0 requerimento foi indeferido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Curitiba (fls. 16 a 18), com fundamento no art. 12, § 4°, da Lei 8.212/91, segundo o
qual o aposentado que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
abrangida pelo Regime Geral da Previdência Social é segurado obrigatório em
relação a essa atividade e fica sujeito as contribuições pertinentes.
Inconformado com o indeferimento, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 21 a 25, acompanhada dos documentos de fls. 26 a 31, com
as alegações a seguir sintetizadas:
- Ressalta que não exerceu nenhuma atividade profissional remunerada, quer
informal, quer com registro em Carteira de Trabalho, conforme documentos em
anexo, de modo que não concorda com seu enquadramento na condição de
contribuinte individual autônomo e com a consequente aplicação do § 4° do art. 12
da Lei 8.212/91.
- Alega que foi surpreendido com a informação de que o recolhimento das
contribuições como contribuinte individual autônomo não lhe permite a restituição,
destacando que na época em que se desligou do quadro de funcionários do Banco
do Estado do Paraná S/A dirigiu-se ao órgão competente do INSS com a intenção de
continuar efetuando contribuições previdenciárias, mas nessa oportunidade não lhe
foram demonstradas as alternativas disponíveis de enquadramento (contribuinte
autônomo e contribuinte facultativo).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.002493/2007-91
3
- Afirma que quando protocolou o formulário de solicitação de restituição não foi
informado a respeito da necessidade de apresentação de documentos que
comprovassem a sua condição de não-manutenção de vínculo profissional de
qualquer natureza e não-exercício de atividade autônoma.
- Argumenta que sua relação com o INSS tem a natureza de negócio jurídico, o qual
deve seguir o princípio da boa-fé previsto no art. 442 do Código Civil. Entende que
esse princípio foi ferido com o indeferimento da restituição, pois efetuou o
pagamento das contribuições por mais de dez anos com a certeza de que estava
agindo corretamente.
A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em 23 de
março de 2010, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/03/2007
APOSENTADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ABRANGIDA PELO RGPS. OBRIGAÇÃO DE
CONTRIBUIR.
O aposentado que exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência
Social é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições pertinentes.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO.
Considera-se devido o recolhimento feito pelo segurado contribuinte individual
quando inexiste prova de que o mesmo não tenha exercido atividade remunerada
abrangida pelo Regime Geral da Previdência Social no mês a que se refere o
pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
Inicialmente, merece destaque o fato de que as contribuições do período de 08/2006
a 03/2007 foram recolhidas pelo interessado com Guias da Previdência Social – GPS
identificadas com o código de pagamento 1007. Esse código indica que se trata de
contribuição feita na qualidade de segurado contribuinte individual, devendo-se
então presumir que o interessado exerceu atividade remunerada nesse período, o
que o torna obrigado a contribuir para a Seguridade Social, nos termos do § 4° do
art. 12 da Lei 8.212/91:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.002493/2007-91
4
(..) A alegação de que não teria havido o exercício de atividade remunerada no
período em questão está desprovida de comprovação. A Carteira de Trabalho
apresentada as fls. 27 a 29 demonstra, no máximo, que não houve vínculo
empregatício, mas de maneira alguma serve para demonstrar que não houve
atividade autônoma enquadrável na categoria de contribuinte individual.
(...) Importante esclarecer que o preenchimento das GPS com o código de
pagamento 1007 (segurado contribuinte individual) é de responsabilidade do
próprio segurado. A alegação de que não houve orientação suficiente do INSS
quanto as opções de enquadramento é totalmente genérica e não está
acompanhada de provas, não havendo, que se falar, portanto, em ofensa ao
princípio da boa-fé. Aliás, no que tange ao segurado contribuinte individual, é certo
que não há que se falar em "opção" de enquadramento, sendo a filiação e o
recolhimento de contribuições à Previdência Social obrigatórios, nos termos do
disposto nos artigos 12, V, e 21, da Lei 8.212/91:
(...) Ante o exposto, entendo que as contribuições previdenciárias recolhidas pelo Sr.
Henrique José Ataides Filho em relação às competências de 08/2006 a 03/2007, na
qualidade de segurado contribuinte individual, não podem ser consideradas
indevidas e, por conseguinte, não há direito à restituição.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
reitera que não exerceu qualquer atividade remunerada, seja como autônomo, seja com registro
em carteira profissional, e apresenta cópias das Declarações do Imposto de Renda do período
2004 a 2010, além da cópia da sua CTPS. Ademais, dispõe que não foi corretamente instruído
pelos funcionários da Previdência Social e que recolheu suas contribuições previdenciárias no
código errado (contribuinte autônomo, e não facultativo), mas que agiu de boa-fé.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O Recorrente requereu a restituição das contribuições previdenciárias referentes às
competências de 08/2006 a 03/2007, tendo em vista que foram pagas enquanto aguardava a
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que foi deferida em
16/04/2007 com efeito retroativo a 12/09/2006. Seu pedido foi indeferido porque o Recorrente
recolhia as contribuições como contribuinte individual, e não como contribuinte facultativo.
Ocorre que o Recorrente alega que não exerceu qualquer atividade remunerada no período em
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35948.002493/2007-91
5
que recolheu as contribuições como contribuinte individual, tendo feito dessa forma
erroneamente, por não ter sido corretamente instruído por funcionários da Previdência Social. Em
razão de seu erro, requer a aplicação do princípio da boa-fé.
A decisão da DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, pois,
naquela oportunidade, o Recorrente não havia comprovado não ter exercido atividade
remunerada no período em questão. Ademais, restou consignado que o preenchimento do código
na GPS é de responsabilidade do segurado.
Por ocasião do Recurso Voluntário, ora analisado, o Recorrente apresentou cópias
das Declarações do Imposto de Renda do período 2004 a 2010, além da cópia da sua CTPS,
comprovando que não exerceu qualquer atividade remunerada neste ínterim. Conheço dos
documentos apresentados, pois entendo serem substanciais para a análise do presente caso.
Nas Declarações do Imposto de Renda do período 2004 a 2010, consta apenas o
recebimento de rendimentos FUNBEP — Fundação de Pensão Multipatrocinado, para o qual o
Recorrente alega que contribuiu quando do exercício da sua atividade profissional junto ao
Banestado (em períodos anteriores, quando exercia atividade com vínculo empregatício).
Por essa razão, entendo que resta comprovado que o Recorrente não exerceu
atividade remunerada no período de 2004 a 2010 e que o recolhimento das contribuições
previdenciárias como contribuinte individual – e não como contribuinte facultativo – se trata de
erro formal que merece ser perdoado com base no princípio da boa-fé.
Dessa forma, como houve recolhimento a maior de contribuições previdenciárias, o
Recorrente tem direito à restituição, com base no artigo 165, do Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 40 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relatora

Fl. 123
DF CARF MF
Original